Tribunal: TJSP
Processo: 2272366-58.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. Paciente condenado definitivamente a cumprir pena de reclusão em regime semiaberto por incurso nos artigos 15 e 16, parágrafo único, da Lei n.o 10.826/03. Inexistência de indício de qualquer ameaça, ainda que remota, à liberdade de locomoção do paciente. Para que o paciente pudesse obter o salvo conduto, a coação precisaria ser atual e real, não se prestando o writ

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. Paciente condenado definitivamente a cumprir pena de reclusão em regime semiaberto por incurso nos artigos 15 e 16, parágrafo único, da Lei n.o 10.826/03. Inexistência de indício de qualquer ameaça, ainda que remota, à liberdade de locomoção do paciente. Para que o paciente pudesse obter o salvo conduto, a coação precisaria ser atual e real, não se prestando o writ constitucional para declarar direitos ou impedir o cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido, após o trânsito em julgado para defesa. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Habeas corpus que não se presta ao revolvimento de matéria fático-probatória ou à desconstituição da coisa julgada. Pretensão de permanecer em liberdade até a formação dos autos da execução criminal. Impossibilidade. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 2272366-58.2019.8.26.0000 Comarca de Caraguatatuba Voto no 44873 - R
1
Registro: 2020.0000082663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2272366-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é impetrante
HAMILTON MARCONDES SODRE e Paciente CLAUDINEI SILVESTRE DE FARIA
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272366-58.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 44873
HABEAS CORPUS No 2272366-58.2019.8.26.0000 - PD
COMARCA: CARAGUATATUBA 2a VARA CRIMINAL
PACIENTE: CLAUDINEI SILVESTRE DE FARIA JUNIOR
HABEAS
CORPUS
PREVENTIVO.
Paciente
condenado
definitivamente a cumprir pena de reclusão em regime semiaberto
por incurso nos artigos 15 e 16, parágrafo único, da Lei n.o
10.826/03. Inexistência de indício de qualquer ameaça, ainda que
remota, à liberdade de locomoção do paciente. Para que o paciente
pudesse obter o salvo conduto, a coação precisaria ser atual e real,
não se prestando o writ constitucional para declarar direitos ou
impedir o cumprimento de mandado de prisão regularmente
expedido, após o trânsito em julgado para defesa. Impossibilidade
de substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Habeas
corpus que não se presta ao revolvimento de matéria fático-
probatória ou à desconstituição da coisa julgada. Pretensão de
permanecer em liberdade até a formação dos autos da execução
criminal.
Impossibilidade.
Constrangimento
ilegal
não
configurado. Ordem denegada.
O Dr. Hamilton Marcondes Sodre, Advogado, impetra a presente
ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de CLAUDINEI
SILVESTRE DE FARIA JUNIOR, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba,
que, ante o trânsito em julgado da condenação, determinou a expedição
de mandado de prisão em desfavor do paciente (fls. 31).
Sustenta, em resumo, que a imediata prisão do paciente é
desnecessária e desproporcional, sobretudo porque o delito foi praticado
em 18/04/2010, inexistindo notícia de reincidência do sentenciado.
Ressalta, ainda, que, nesse interregno, o paciente constituiu família e
conseguiu emprego lícito, além do que cumpriu fielmente as medidas
cautelares alternativas impostas.
Pleiteia, assim, a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos, com imediata expedição de contramandado de prisão.
Subsidiariamente, requer seja permitido ao paciente aguardar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272366-58.2019.8.26.0000 -Voto no
3
liberdade até a formação dos autos de sua execução criminal,
oportunidade em que lá formulará tal pedido.
O pedido veio instruído com os documentos de fls. 06/39.
Indeferida a liminar (fl. 41) e prestadas as informações de estilo
pela d. Autoridade apontada como coatora (fls. 47/48), a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem
(fls. 51/55).
É o relatório, em síntese.
Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi condenado à
pena de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, além de 21 (vinte e um) dias-multa, no piso
mínimo, pelos crimes previstos nos artigos 15 e 16, parágrafo único, da
Lei n.o 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal (fls. 11/15 e
16/28), concedido o direito de recorrer em liberdade. Conforme
mencionado nas informações prestadas pela Autoridade apontada como
coatora, o édito condenatório transitou em julgado e foi determinada a
expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente (fls. 47/48).
Ora, não se discute que o habeas corpus pode ser impetrado
quando existe ameaça à liberdade de locomoção. Deve, contudo, haver
fundado receio de o paciente vir a ser preso ilegalmente, ou seja, a coação
precisa ser atual e real, não se prestando o writ constitucional para
declarar direitos e, tampouco, impedir o cumprimento de mandado de
prisão regularmente expedido.
De fato, nesta oportunidade não há que se perquirir sobre
possível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, mesmo porque, como visto acima, cuida-se de condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272366-58.2019.8.26.0000 -Voto no
4
definitiva e o habeas corpus, por seu turno, não se afigura como meio
idôneo para análise de referida pretensão, eis que implicaria em
desconstituição da coisa julgada, sendo que o meio processual adequado,
nesse aspecto, é a Revisão Criminal.
Além disso, não se vislumbra coação ilegal no que tange à
expedição e cumprimento de mandado de prisão na hipótese dos autos,
que, conforme já acentuado, decorre de sentença condenatória transitada
em julgado para a defesa, ou seja, cuja pena e regime fixados não mais
comportam modificação, para permitir que o paciente permaneça em
liberdade até a formação de sua execução criminal, como requerido. Tal
situação é inadmissível. Não se trata, ademais, de situação teratológica,
passível de verificação nítida pelas provas apresentadas com a impetração,
não havendo o d. impetrante, em momento algum, ressaltado a existência
de qualquer nulidade no processo de conhecimento, da qual pudesse
decorrer constrangimento ilegal.

Acrescente-se, ainda, que somente ao Juízo da Execução
compete avaliar se estão presentes os requisitos para eventual concessão
de benefícios, nos termos do artigo 66, III, alíneas “a” e “b”, da LEP, o que,
obviamente, pressupõe esteja o sentenciado cumprindo a pena que lhe foi
imposta.
À luz do exposto, não vislumbrando qualquer constrangimento
ilegal que possa estar suportando a paciente, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica